Tribunal: TJBA
Processo: 8014544-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014544-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYALLA LIMA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LIMA, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: MIGUEL JEANMANOD PERES DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, TADEU VELAME FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS DEVIDOS À EXEQUENTE MAIOR DE IDADE. INADIMPLEMENTO INESCUSÁVEL. POSSIBILIDADE DE CUSTÓDIA CIVIL. OBRIGAÇÃO FIXADA IN NATURA. TRANSPORTE ESCOLAR. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO MONETÁRIA DIANTE DO NÃO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. É cabível a prisão civil do devedor de alimentos em caso de inadimplemento voluntário e inescusável das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 528, § 7º, do CPC e da Súmula 309 do STJ. A maioridade do credor não impede a prisão civil, desde que demonstrado o caráter atual e necessário da prestação alimentar.

2. É legítima a conversão da obrigação alimentar, fixada in natura por meio de título executivo judicial, em execução pecuniária, quando comprovada a prestação direta do serviço por terceiro e a ausência de pagamento pelo alimentante. A ausência de notificação para que o agravante realizasse o pagamento do transporte escolar não ilide a exigibilidade do crédito executado, se a obrigação restou inadimplida.

3. Tratando as matérias arguidas nos embargos de declaração das mesmas abordadas nas razões do agravo de instrumento, diante do julgamento deste, resta claramente prejudicada a análise dos embargos de declaração correlatos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8014544-65.2025.8.05.0000
, em que é agravante
AYALLA LIMA DA CRUZ
e agravado
MIGUEL JEANMANOD PERES DA CRUZ.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.